Tribunal: TJMT
Processo: 1004583-95.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004583-95.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Registro de Empresa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNEDA RACOES LTDA - ME - CNPJ: 07.399.993/0001-65 (JUIZO RECORRENTE), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), FERNEDA RACOES LTDA - ME - CNPJ: 07.399.993/0001-65 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (RECORRIDO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO INDEA (RECORRIDO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – EMPRESA VOLTADA PARA O COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS AGROPECUÁRIOS – DESNECESSIDADE DE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA PARA RENOVAÇÃO DA LICENÇA – ATIVIDADE FIM QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DE MEDICINA VETERINÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

Consoante entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça,
“[...]
a empresa cuja atividade precípua é o comércio varejista de produtos avícolas, agrícolas e veterinários em geral, com compra e venda de artigos do ramo, não está obrigada ao registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, à vista de essa atividade - mera comercialização dos produtos - não constituir atividade-fim da medicina veterinária. A propósito: REsp 1.542.189/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/8/2015; AgRg nos Edcl no AREsp 526.496/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Convocado, Primeira Turma, Dje 8/10/2015. [...].”

(AgInt no AREsp 871.957/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, Dje 07/03/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004583-95.2018.8.11.0002, impetrado por
FERNEDA RAÇÕES LTDA - ME
em desfavor do
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para ratificar a liminar que determinou que a impetrada se abstenha de exigir da impetrante, para renovação da licença, os seguintes documentos: Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica homologada pelo CRMV/MT, com vigência dentro do exercício; Certidão Negativa junto ao CRMV do RT; Cópia autenticada da carteira profissional do Responsável Técnico e Certidão Negativa do Estabelecimento junto ao CRMV.

Sem interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pela ratificação da sentença (id. 57990034).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004583-95.2018.8.11.0002, impetrado por
FERNEDA RAÇÕES LTDA - ME
em desfavor do
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para ratificar a liminar que determinou que a impetrada se abstenha de exigir da impetrante, para renovação da licença, os seguintes documentos: Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica homologada pelo CRMV/MT, com vigência dentro do exercício; Certidão Negativa junto ao CRMV do RT; Cópia autenticada da carteira profissional do Responsável Técnico e Certidão Negativa do Estabelecimento junto ao CRMV.

Ao conceder a segurança, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
Com efeito, extrai-se dos autos que a impetrante se dedica ao comércio varejista de animais vivos, acessórios e alimentos para criação de animais, comercio varejista de materiais para construção, artigos de caça, pesca, camping e medicamentos veterinários (id. 13529586 - Pág. 2), não desenvolvendo como atividade primordial a medicina veterinária, assim, não está obrigada a efetuar seu registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, muito menos sujeitar-se as exigências ligadas ao referido conselho.

Para mais, em análise aos artigos 27 e 28, da Lei nº. 5.517/68[1], que regulamenta o exercício da profissão de médico-veterinário e cria os Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária, observa-se que somente deve ser registrada/autorizada as empresas que explorem serviços para os quais são necessárias atividades de profissional Médico-veterinário.

Nesse viés, da leitura dos artigos quinto e sexto[2] da lei referenciada, constatasse que a atividade fim exercida pela impetrante, não se enquadra em nenhum das hipóteses de atividade privativa do profissional da área da medicina veterinária, portanto o registro e demais documentos relacionados ao CRMV é mera liberalidade situada na esfera de discricionariedade da empresa.

[...]

Assim, as exigências impostas pela impetrada, ultrajam à liberdade do exercício profissional e à exploração da atividade econômica desenvolvida pela impetrante.

Assim, entendendo que foram satisfeitos os requisitos autorizadores da antecipação, defiro a liminar pleiteada nesta ação mandamental determinando que a impetrada se abstenha de exigir da impetrante para renovação da licença os seguintes documentos: Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica homologada pelo CRMV/MT, com vigência dentro do exercício; Certidão Negativa junto ao CRMV do RT; Cópia autenticada da carteira profissional do Responsável Técnico; Certidão Negativa do Estabelecimento junto ao CRMV.

[...]

Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado
.

[
...
]

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do presente mandamus
” (id
.
55481960).

Pois bem.

Em consonância com o entendimento adotado pelo magistrado sentenciante, verifica-se, em detida análise dos autos, que a atividade fim exercida pela empresa FERNEDA RAÇÕES LTDA - ME não se enquadra em nenhuma das hipóteses de atividade privativa do profissional da área da medicina veterinária, uma vez que voltada ao comércio varejista de animais vivos, acessórios e alimentos para criação de animais, comércio varejista de materiais para construção, artigos de caça, pesca, camping e medicamentos veterinários (id. 55480284).

Desse modo, entendo que o registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária e demais documentos exigidos pela autoridade coatora são mera liberalidade situada na esfera de discricionariedade da empresa.

Em caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMÉRCIO DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO E RAÇÃO ANIMAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. REGISTRO. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a empresa cuja atividade precípua é o comércio varejista de produtos avícolas, agrícolas e veterinários em geral, com compra e venda de artigos do ramo, não está obrigada ao registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, à vista de essa atividade - mera comercialização dos produtos - não constituir atividade-fim da medicina veterinária. A propósito: REsp 1.542.189/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/8/2015; AgRg nos Edcl no AREsp 526.496/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Convocado, Primeira Turma, Dje 8/10/2015.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 871.957/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, Dje 07/03/2018)

Tal entendimento encontra-se em conformidade com o decidido no julgamento do REsp n. 1.338.942, submetido ao rito dos repetitivos.

Sendo assim, escorreita a sentença que determinou que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir os documentos anteriormente elencados para fins de renovação de licença, uma vez que a atividade fim da empresa impetrante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de atuação privativa de profissional de medicina veterinária.

Com essas considerações,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021